Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. AÇÃO. PLANO. SAÚDE. RECUSA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. PERÍODO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. MAJORAÇÃO. DEVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para determinar o ressarcimento de despesas com procedimento de emergência negado pela operadora do plano de saúde e o pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) a legalidade da recusa de cobertura de cirurgia de urgência por alegado descumprimento do prazo de Cobertura Parcial Temporária (CTP) estipulado para doença preexistente; e (iii) a existência de dano moral reparável e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz indefere a produção de prova que era irrelevante para elucidar o ponto controvertido.
4. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde da paciente.
5. O relatório médico apresentado indica emergência na realização de procedimento cirúrgico.
6. A recusa injustificada em autorizar a internação hospitalar de urgência é apta a configurar a ofensa aos direitos de personalidade do paciente, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
8. Reparação do dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do réu desprovida. Apelação adesiva provida.
Tese de julgamento: ­­“1. A negativa de internação hospitalar de urgência após o decurso do prazo de carência de vinte e quatro (24) horas a contar do início da vigência do contrato é abusiva. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 35-C e 12, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704861-83.2023.8.07.0010, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, ApCiv 0711865-49.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 6.3.2025.